Tribunal: TJMT
Processo: 1033729-19.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso
Inominado:
1033729-19.2020.8.11.0001 - PJE
Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente:
JOACY LESCO
Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS NPL II
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE QUE A CESSÃO DE CRÉDITO FOI EMITIDA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TESE NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A alegação de que a Recorrida não detinha poderes de cobrança, uma vez que a ação fora proposta em 02.09.2020, a cessão de crédito expedida no dia 14.09.2020, aduzida nas razões recursais, configura inovação recursal, visto que sequer foi trazida aos autos, por meio da inicial ou impugnação a contestação.
2. Como é sabido, um dos pressupostos para o conhecimento da insurgência consiste na circunstância de que suas argumentações tenham sido apresentadas no momento oportuno, devidamente submetidas a contraditório em primeiro grau, vedando-se as inovações em sede de recurso.
3. Assim, constata-se claramente que as razões apresentadas pela parte autora consistem em argumentos inovatórios em sede recursal, não merecendo, pois, conhecimento o seu recurso, posto que não observado o momento oportuno de exposição argumentativa, não obedecendo à boa-fé processual.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
A recorrente alegou que seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer, e ainda, postulou pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviços.
Ao recorrer, o recorrente inovou os argumentos, alegando a cessão de crédito foi emitida depois do ajuizamento da presente demanda, sob a afirmação de que, a Recorrida não detinha poderes de cobrança, uma vez que a ação foi proposta no dia 02.09.2020, e a cessão de crédito expedida no dia 14.09.2020.
Compulsando os autos, verifico que não há como conhecer do recurso interposto.
Isso porque, representa inovação recursal a apresentação de novos argumentos, não supervenientes, não suscitados em momento oportuno, mas apenas em sede de recurso.
Como é cediço, um dos pressupostos para o conhecimento da insurgência consiste na circunstância de que suas argumentações tenham sido apresentadas no momento oportuno, devidamente submetidas a contraditório em primeiro grau, vedando-se as inovações em sede de recurso.
Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:
“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente o juízo recursal de segundo grau . (...)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888; grifo nosso).
Sobre o assunto, inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça não conhece de recurso que traga novas argumentações não apresentadas anteriormente, em seu momento oportuno. A respeito, confira-se:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O CPC/2015 no seu § 1o do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da Dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente, o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido.
2. Não se admite inovação recursal em agravo regimental, em razão do instituto da preclusão consumativa .
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978.837/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017). (grifo nosso).
Assim, constata-se claramente que as razões apresentadas pela parte autora consistem em argumentos inovatórios em sede recursal, não merecendo, pois, conhecimento o seu recurso, posto que não observado o momento oportuno de exposição argumentativa, não obedecendo à boa-fé processual.
Diante disso, considerando a inovação recursal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto.
Em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator